Tribunal: TJMT
Processo: 1013640-37.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013640-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL SILVA REZENDE - CPF: 624.453.161-20 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GRUPO AVENIDA S.A - CNPJ: 09.532.889/0001-22 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO
–
COBRANÇA DE ANUIDADE BÁSICA
–
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA
–
TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR
–
CIÊNCIA

INEQUÍVOCA
–
COBRANÇA LEGÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

"Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito."
(TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248)

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ISABEL SILVA REZENDE
contra a sentença proferida na AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS
de no
1013640-37.2018.8.11.0003
, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor do
GRUPO AVENIDA S. A.E OUTRO,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 58778742, julgou improcedente a demanda, por considerar que houve a contratação do cartão de crédito pela apelante e que os fatos narrados não induz automaticamente na responsabilização civil das apeladas. Condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a cobrança momentaneamente em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID n. 58778744 sustenta que não contratou o cartão de crédito junto às apeladas, mas somente crediário, e que este valor se refere à cobrança irregular de taxas. Aduz que nunca retirou o cartão de plástico junto às lojas das recorridas e que toda esta situação lhe causou danos de ordem moral.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, restituindo em dobro os valores cobrados indevidamente e condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como seja determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões recursais de ID n. 58778747 as apeladas refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Conforme relatado, trata-se de ação de repetição de indébito c/c com indenização por danos morais distribuída em razão das recorridas, supostamente, de forma indevida, teriam cobrado valores referentes à taxas de cartão de crédito/crediário da recorrente.

Entretanto, as apeladas trouxeram aos autos o contrato que deu origem aos descontos, bem como demonstrou de forma minuciosa a forma de contratação, a qual, aliás, a apelante não nega.

Portanto, as recorridas se desincumbiram de seu ônus probatório quando acostaram aos autos os contratos celebrados com a recorrente, demonstrando a ciencia inequivoca da consumidora acerca da contratacao do cartao de credito, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobranca das taxas impugnadas, as quais foram livremente pactuadas.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta e. Câmara e de que
“Sendo incontroversa a contratacao e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestacao do consentimento, presume-se que o contrato e licito"
(TJRS Apelacao Civel no 70043999762 e 70036689248).

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelas empresas litigantes.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"Sem mais delongas, no que tange a restituicao referente aos seguros em questao, o pleito autoral nao prospera, pois ja houve a devida restituicao em sede administrativa, o que e incontroverso nos autos, como se ve, v.g., de ID. 17140302 - Pag. 3, em que a autora pontua que “a loja devolveu somente os valores referente aos dois seguros” (sic) e do e-mail colacionado no ID. 17140311 - Pag.1, por meio do qual a requerida confirma a informacao.

Em relacao a restituicao das tarifas de cartao, curial apontar, primeiramente, a devida anuencia da autora lancada por assinatura no Termo de Adesao, em dezembro de 2010 (ID 18184744 - Pag. 1), documento este nao impugnado de modo suficiente, elemento, portanto, que oferece substrato valido a obrigacao debatida na especie.

Verifica-se, pois, que a(s) requerida(s) se desincumbiu(ram) de seu onus probatorio, demonstrando a legitimidade da cobranca dos servicos e/ou encargos carta o de titularidade da consumidora autora."

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020